Tribunal: TJDFT
Processo: 0734091-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0734091-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: EDSON NUNES BATISTA PACIENTE: LEONARDO DA SILVA AMARAL AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO DA SILVA AMARAL, atualmente recolhido no Centro de Detenção Provisória (CDP), Fazenda Papuda/DF, por determinação do Núcleo de Audiência de Custódia e mantida pelo Tribunal do Júri do Paranoá. O paciente foi preso preventivamente em 07/08/2024, após ser autuado em flagrante pela suposta prática de quatro tentativas de homicídio qualificados pelos incisos II e VIII do § 2o do art. 121, combinado com o art. 14, inciso II, todos do Código Penal, ocorridas nas proximidades de um bar na cidade de Itapoã/DF. A prisão preventiva foi decretada com base na reiteração delitiva e nos indícios de materialidade e autoria, conforme fundamentação apresentada pelo Ministério Público durante a audiência de custódia. Posteriormente, em 13/08/2024, foi requerida a revogação da prisão preventiva sob o argumento de que o paciente não participa de organização criminosa e que sua liberdade não representa risco à ordem pública. Todavia, o pedido foi indeferido pelo juiz do Tribunal do Júri do Paranoá, que considerou que não houve alteração nos fatos ou nos elementos probatórios que justificassem a revogação da medida cautelar extrema, mantendo-se a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conforme previsto no art. 312 do CPP. O impetrante sustenta que a prisão preventiva constitui medida excepcional e que, no caso concreto, a manutenção da custódia carece de fundamentos concretos que justifiquem a sua necessidade. Argumenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como a primariedade e a ausência de envolvimento com organizações criminosas, além de colaborar com a justiça. Aduz que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, seriam suficientes para garantir a ordem pública. Cita jurisprudência do TJDFT e doutrina que reforçam a ideia de que a prisão preventiva deve ser interpretada como medida de última ratio, aplicável apenas quando as medidas alternativas se mostrarem inadequadas ou insuficientes para assegurar a persecução penal. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura, podendo ser aplicada, se necessário, alguma medida cautelar diversa da prisão. No mérito, solicita a confirmação da ordem para a revogação definitiva da custódia cautelar, sem a imposição de fiança. A petição está acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, que falta fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que ele pode responder o processo em liberdade, ainda que esta esteja cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Entretanto, tenho que, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início assevero que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Conquanto o impetrante não tenha juntado a peça da denúncia, observa-se que foi preso em flagrante delito, o que também está consubstanciado em depoimentos policiais e de testemunha, elementos esses mais que suficientes para demonstrar a materialidade e indícios de autoria. Assim, a prisão em flagrante, somada a depoimento de testemunha, de policiais e de vítima sobrevivente, é elemento robustos que comprova a materialidade e indícios de autoria, denotando o fumus comissi delicti. Destarte, do exposto deduz-se de forma incontestável a materialidade do crime e a existência de indícios robustos de autoria (fumus comissi delicti), sendo imperioso salientar que, para a imposição de uma medida cautelar de prisão, não se requer a inquestionável certeza sobre a autoria do delito, mas apenas uma probabilidade suficientemente fundamentada. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) A prisão preventiva está embasada em garantir a ordem pública (ID 62972737 – p. 82) esclarecendo que: “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Na espécie, trata-se de crime cuja pena privativa de liberdade é superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP). A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria efetuado disparos de arma de fogo no Bar Ninho e, depois, se aproximou da pizzaria Du Chefe Açaí, onde algumas mulheres haviam se refugiado, e pediu para todos saírem, pois iria matar todo mundo. Um dos presentes foi até o portão para fechar o cadeado e o custodiado teria apontado a arma de fogo e direção de sua cabeça e apertado o gatilho, de modo que a arma somente não disparou porque a munição “falhou e mascou”. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” N.g. Em análise de pedido de revogação da prisão preventiva, a autoridade coatora manteve a prisão sob os seguintes fundamentos (ID 62972737 – p. 88): “Trata-se de pedido defensivo de revogação da prisão preventiva e fixação de cautelares diversas. Sustenta o pleito afirmando não estarem presentes os requisitos autorizadores. Intimado, o Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente. É o relatório do necessário. Decido. Por ocasião do conhecimento do APF perante o NAC, no dia 09 de agosto de 2024, assim foi decidido: (...) Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria efetuado disparos de arma de fogo no Bar Ninho e, depois, se aproximou da pizzaria Du Chefe Açaí, onde algumas mulheres haviam se refugiado, e pediu para todos saírem, pois iria matar todo mundo. Um dos presentes foi até o portão para fechar o cadeado e o custodiado teria apontado a arma de fogo e direção de sua cabeça e apertado o gatilho, de modo que a arma somente não disparou porque a munição “falhou e mascou”. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. O autuado é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por tráfico de drogas. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seu ímpeto delituoso. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto (...) grifos nossos Em que pese o esforço argumentativo da Defesa, creio não estarem demonstrados fatos ou argumentos novos capazes de infirmar a necessidade da prisão, especialmente porque as investigações sequer foram concluídas, ainda estando presente a necessidade de acautelar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Assim, indefiro o pedido feito.” A perpetração do crime de tentativa de homicídio qualificado, classificado como delito hediondo, praticado em detrimento de várias vítimas, suscita um estado de inquietação no seio da comunidade, provocando um palpável receio ante a possibilidade de o presumível autor permanecer em estado de liberdade, mormente em circunstâncias em que a infração é cometida mediante o uso de violência. Tais elementos demonstram a potencialidade de falha de medidas mais brandas, diversas da prisão, mostrando-se duvidosa a capacidade de controle sobre os próprios impulsos, especialmente quando se verifica que os crimes foram praticados em razão de suposto motivo fútil. Assim, nota-se que as decisões estão idoneamente fundamentadas e a necessidade da prisão cautelar decorre da imprescindibilidade de se garantir a ordem pública, ante o risco da prática de novos delitos. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime e de fatos acessórios, que no caso está estampado por múltiplos elementos como o fato de ser reincidente (tráfico de drogas), ter outros dois incidentes por também tentativa de homicídio qualificado e por associação criminosa (ID 62972737 – p. 29). Acrescenta-se que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo. Sobre a palavra da vítima, testemunhas oculares e policiais, não há qualquer elemento concreto que denote estarem faltando com a verdade, até mesmo porque são harmônicos. Anote-se, também, que quando presentes os requisitos da prisão cautelar, as alegadas condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, sendo insuficientes, por enquanto, medidas cautelares diversas da prisão. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024 17:53:26. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator